Tribunal: TJDFT
Processo: 0716049-82.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.

1. Apelação contra a sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução opostos pela executada, condenou o embargado ao pagamento dos ônus sucumbenciais e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pela devedora.

2. O Código de Processo Civil adotou, como regra geral, o princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC) para a fixação dos encargos sucumbenciais, sendo o princípio da causalidade utilizado apenas quando o princípio geral da sucumbência não for suficiente para a solução da demanda. Assim, levando-se em consideração que o caso em comento se amolda perfeitamente a regra geral, não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade à hipótese.

3. O MM. Juiz fixou os honorários em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, ou seja, sobre o montante referente ao excesso de execução reconhecido, em estrito cumprimento ao disposto no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

4. Apelação conhecida e desprovida.